Tribunal: STF
Processo: CC 8321
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição da Justiça especializada como a competente para julgar a reclamatória trabalhista ajuizada contra o Município de Planalto. 



    Em análise pormenorizada dos autos eletrônicos, tem-se que o presente conflito de competência é idêntico ao processo registrado como CC nº 8.310/SP, no qual proferida decisão reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamatória trabalhista ajuizada por Elisabete Morelato da Silva em face do Município de Planalto, decisão publicada em 13/6/23.



    Registro, ademais, que nos autos da CC nº 8.310/SP, foi expedida comunicação acerca da decisão proferida em data de 13/6/23. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em consulta ao Processo nº 0000609-51.2021.8.26.0097, consta que em 15/6/23 foi juntada petição intermediária e, logo após, certificada a baixa definitiva dos autos (e-doc. 66). Recebidos os autos pelo Juízo da Comarca de Buritama, foram remetidos novamente ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 67).



    Assim, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, não há nada a decidir neste presente conflito.



    Destarte, determino à Secretaria Judiciária que proceda ao cancelamento da presente autuação.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal de origem para cumprimento da decisão proferida nos autos do CC nº 8.310/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente